Tribunal: TJDFT
Processo: 0726311-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR. DESCONTOS CONSIGNADOS EM CONTA-CORRENTE. DESCONTOS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) NÃO EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Se o agravante possui diversos empréstimos com diferentes instituições financeiras, inclusive algumas que não são partes na demanda de origem, e se os documentos juntados aos autos não evidenciam que os bancos agravados efetuam abatimentos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração auferida pelo recorrente, em relação a descontos consignados e os efetivados em conta-corrente, verifica-se a necessidade de instrução probatória para aferição da apontada violação do disposto no art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências.

3. Recurso conhecido e desprovido.